Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709535-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n.o 0701676-76.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido do autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, o Autor manifesta que reside há 21 anos na Quadra 2, Conjunto 10, Lote 5 do Setor Habitacional Taquari no Lago Norte. Afirma que em 2021 a TERRACAP ingressou com ação reivindicatória, a qual, atualmente, está em sede de Agravo em Recurso Especial no C. STJ. Aduz que está apreensivo, visto que em 10/1/2024 recebeu notificação de que sua casa seria demolida. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer “a concessão de tutela urgência, inaudita altera parte, para determinar que o réu se abstenha demolir e retirar o autor e sua família da propriedade enquanto não transitar em julgado o processo n. 0707067- 17.2021.8.07.0018”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a verossimilhança das alegações está ausente. Explico. Consoante relatado, o Requerente foi sujeito passivo da ação reivindicatória proposta pela TERRACAP e autuada sob o n. 0707067-17.2021.8.07.0018. Do voto da Eminente Relatoria de ID 141419361 daqueles autos, extrai-se o seguinte trecho: “A possibilidade de regularização fundiária, além de mera expectativa, já que a Terracap, em diversas oportunidades, afirmou que o imóvel em questão não está inserido em nenhum processo de regularização, também não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o Poder Público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas. Logo, eventual regularização fundiária de terra pública, a ser efetivada pelos órgãos competentes do Distrito Federal, é um ato que se insere na esfera de discricionaridade da Administração Pública, assim como as regras para o exercício do direito de preferência ou o interesse na própria existência desse direito em cada caso, impedindo o Poder Judiciário de adentrar na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo. Com efeito, cabe ao Poder Judiciário apenas anular aqueles atos ilegais ou eivados de vícios, inocorrentes na espécie. Assim, a ocupação de terra pública por particulares não configura posse, mas mera detenção tolerada pela Administração Pública, que não é oponível ao Poder Público. Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho, na íntegra, os termos da sentença recorrida.” Assim, uma vez judicializada a questão, não verificando naqueles autos qualquer notícia de concessão de efeito suspensivo em favor de EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA, não pode este Juízo obstar o andamento daquele feito. Fato é que se o Autor almeja que o DISTRITO FEDERAL não efetue intimações de demolição, deve aquele buscar nos autos da reivindicatória o não cumprimento da parte dispositiva do Acórdão acima transcrito. Logo, nesse contexto, não é possível enxergar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Outrossim, tampouco se revela claramente delineado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de indícios de prejuízo irreparável à parte caso se aguarde o regular trâmite do feito. Com essas razões, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. DEFIRO, contudo, o pedido de gratuidade de justiça (vide documento de ID 187909550). Anote-se. A parte agravante alega que, em 2021, a Terracap ingressou com a Ação Reivindicatória n.o 0707067-17.2021.8.07.0018, que se encontra em sede de agravo em recurso especial no STJ. Insurge-se contra o ato administrativo que, em 10 de janeiro de 2024, o informou sobre a demolição da sua residência em 30 dias. Pretende a concessão de tutela de urgência para impedir a demolição da casa em que reside com a sua família. Fundamenta o pedido de medida liminar na garantia constitucional do contraditório, da ampla defesa; bem como o devido processo legal, o qual constitui pressuposto para a dignidade humana. Aponta que a ocupação na referida área é antiga, fato este que afasta a urgência da medida repressora. Acrescenta que no local há uma infraestrutura estatal de ligação de água, energia, linha regular de ônibus, escola e posto de saúde. Pugna, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, pela concessão de antecipação de tutela recursal para, desde já, cassar a decisão recorrida, e, ato contínuo, impor ao recorrido obrigação de não promover a demolição da moradia do agravante antes do trânsito em julgado da Ação Judicial 0707067-17.2021.8.07.0018. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar, a cassação do decisório resistido, com a consequente definição jurídica e judicial de que o recorrido não pode demolir o imóvel do recorrente até o trânsito em julgado da ação judicial 0707067-17.2021.8.07.0018, sob pena de multa. Decisão de ID 56922729, que indeferiu o pleito liminar recursal. É o relato do necessário. Em consulta ao andamento processual do feito de origem (ação no 0701676-76.2024.8.07.0018), nota-se que em 02/05/2024 foi publicizada sentença que julgou improcedente o pedido do ora agravante. Atualmente, o feito encontra-se no aguardo de contrarrazões do DISTRITO FEDERAL à apelação apresentada pelo ora agravante. A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator